Tribunal: TJPA
Processo: 0800375-40.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800375-40.2020.8.14.0021

APELANTE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA LOBO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação declaratória de ilícito civil c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela agravante em face de instituição bancária. A decisão monocrática havia confirmado a validade da contratação de empréstimo consignado e rejeitado os pedidos de indenização e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o julgamento monocrático ofende o princípio da colegialidade e configura cerceamento de defesa por ausência de sustentação oral; e (ii) se a intervenção do Ministério Público é necessária diante da alegação de vulnerabilidade da parte, por ser idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento monocrático é permitido pelo art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, "d", do RITJE/PA, sem afronta ao princípio da colegialidade, uma vez que há previsão legal e possibilidade de controle pelo agravo interno.
4. Não se configura cerceamento de defesa pelo julgamento monocrático, pois a matéria foi amplamente debatida e existe jurisprudência consolidada.
5. A agravante não se enquadra nas hipóteses de intervenção do Ministério Público, conforme o art. 178 do CPC, já que não possui mais de 60 anos, afastando-se a incidência do Estatuto do Idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a decisão monocrática do relator, nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando baseada em jurisprudência consolidada, não configurando cerceamento de defesa a ausência de sustentação oral."

"Dispositivos relevantes citados:"
CPC, art. 932, IV; CPC, art. 178.

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021.
STJ, AgRg no HC 764.854/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 21/12/2022.
TJPA, Apelação Cível nº 0800025-34.2020.8.14.0221, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/09/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE IGUARAPÉ AÇÚ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800375-40.2020.8.14.0021

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 12877728

AGRAVANTE/APELANTE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA LOBO

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA AUXILIADORA DA SILVA LOBO, em face da DECISÃO MONOCRÁTICA Id. 12877728, através da qual, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iguarapé Açú, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada pela apelante em face do ITAÚ UNIBANCO S.A. Eis a ementa do decisum ora agravado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DA CONSUMIDORA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. Preliminar contrarrecursal de violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. As razões do recurso devem fazer menção ao fundamento da decisão, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.016, III, do CPC. Na hipótese, verifica-se que a parte apelante apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pela autora/apelante, por meio da apresentação do contrato devidamente assinado e a transferência do valor e os extratos bancários, comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado.

Desse modo, desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação.

Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do
venire contra factum proprium
, para evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do empréstimo sob a alegação de irregularidade. Precedentes do STJ.

Comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado e a transferência do crédito para a conta da consumidora, não há que se falar em dano moral.

No caso, distorcer, adrede, a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida caracteriza litigância de má-fé, condutas essas descritas nos incisos II e III do art. 80 do CPC, o que justifica a imposição de condenação a esse título.

É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC. Honorários majorados em prol do procurador do autor em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno.”

Nas razões do agravo interno, a agravante, alega as preliminares de cerceamento de defesa pelo julgamento monocrático do seu recurso de apelação; e de necessidade de intervenção do Ministério Público no feito, considerando a condição de vulnerabilidade da autora, que alega tratar-se de pessoa idosa.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular decisão monocrática ‘’por cerceamento da defesa, para que possa submeter ao pleno as razões de apelação, para que o colegiado, de maneira Justa e Perfeita condene o Banco Agravado nos termos da apelação’’.

Contrarrazões apresentadas no Id. 13452627, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

A agravante solicitou a retirada do feito do Plenário Virtual, tendo em vista o interesse em realizar sustentação oral.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

O presente recurso preenche os requisitos processuais, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Preliminar de nulidade da decisão monocrática:

A matéria controvertida devolvida a este colegiado reside na alegação da agravante de cerceamento de defesa, em razão da ausência de sustentação oral requerida tempestivamente em sede de apelação. A agravante sustenta que o princípio do contraditório e da ampla defesa foram desrespeitados e que a decisão monocrática deveria ser anulada.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Desse modo, afasto a prefacial suscitada de afronta ao princípio da colegialidade porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA., permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Exatamente o caso dos autos. Pois, o julgamento do recurso de apelação, monocraticamente, tem respaldo na jurisprudência do STJ.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Ainda, cumpre enfatizar que esta Corte Superior de Justiça já decidiu que "é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022). Na mesma direção, cito outros precedentes do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO WRIT. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA DUPLA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. ELEVAÇÃO DA PENA PELA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO EM PATAMAR INFERIOR AO DEFINIDO NO CÓDIGO PENAL - CP. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUMENTO CUMULATIVO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "'A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante' (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019)" (AgRg no HC n. 796.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/4/2023).

2. Em face da dupla reincidência do apenado , não há flagrante ilegalidade na compensação parcial com a atenuante da confissão, haja vista que a compensação integral afrontaria o princípio da individualização da pena. Precedentes.

3. Resta configurada a impossibilidade jurídica do pedido da defesa referente à aplicação da fração de aumento de 1/6 para a majorante do concurso de agentes no crime de roubo, tendo em vista que o Código Penal prevê o patamar mínimo de 1/3 de elevação (157, § 2º, II).

4. No tocante à regra inscrita no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a majoração decorrente das causas de aumento depende de fundamentação específica, com referência à gravidade concreta do crime.

No caso, a majoração da pena em razão da utilização de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP) e do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP) restou devidamente fundamentada, tendo em vista o número de agentes envolvidos (três) na empreitada criminosa e o emprego de revólver no delito. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 827.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior é firme em assinalar que não há cerceamento de defesa na hipótese de prolação de decisão monocrática pelo relator, mesmo quando há pedido de sustentação oral, ante a possibilidade de interposição de agravo regimental.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar, sobretudo, (a) a gravidade em concreto da conduta - evidenciada pelo fato de atuar colaborativamente na prática de exportações marítimas de drogas do Brasil para a Europa -, (b) a quantidade de droga movimentada pelo grupo criminoso (aproximadamente 2.700 kg de cocaína) e (c) os indícios de lavagem de dinheiro.

4. Quanto à alegação de que o fato de o Parquet Federal, nas alegações finais, ter afastado a imputação de participação em organização criminosa - a evidenciar, segundo a defesa, a ausência de risco decorrente de atividade criminosa colaborativa -, forçoso observar que a própria petição ministerial aludida pela defesa esclarece ser esta "a primeira denúncia fruto da Operação Calvary voltada aos membros do grupo da logística operacional da exportação dos entorpecentes de associação liderada por J. C.", de modo que, ao lado de toda a narrativa veiculada pelo Ministério Público, conclui-se pela identidade de dinâmica dos fatos descritos no decreto preventivo e nas alegações finais.

5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

6. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no RHC n. 179.102/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECLAMO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que "é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022).

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca de negativa da autoria delitiva ou de discussão acerca do grau de participação no delito, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

4. A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, que, no curso das investigações destinadas a identificar os integrantes de organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas nas localidades de Sorriso/MT e Sinop/MT, foi apontada como uma das participantes dos grupos autodenominados "Comando Vermelho" e "Tropa Castelar", havendo notícias de que teria recebido valores via pix, referentes à negociação de entorpecentes, além de terem sido localizadas mensagens com diversas tratativas acerca da mercancia ilícita. Tais circunstâncias somadas aos indícios de que teria pedido ao companheiro para dar um castigo em um dos membros do grupo criminoso, demonstram sua periculosidade concreta e o risco ao meio social.

5. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

8. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Desta forma,
rejeito a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

Da alegação de necessidade de intervenção do Ministério Público.

Do mesmo modo, não prospera a alegada necessidade de intervenção do Ministério Público no feito.

O artigo 178, do CPC, define as situações em que haverá intervenção do Ministério Público, não se subsumindo a situação dos autos a qualquer um dos casos previstos em lei, vejamos:

“ Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na
Constituição Federal
e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.”

Não obstante a alegação de ser a agravante pessoa idosa e por essa condição seria necessária a intervenção do Ministério Público, o que se observa do Documento de Identidade juntado no Id. 12064118, é que a autora MARIA AUXILIADORA DA SILVA LOBO, nasceu em 06/04/1966 e, portanto, possui idade inferior aos 60 (sessenta) anos de idade, estatuída no art. 1º da Lei nº 10.741/2003, portanto não se sujeita à proteção e regras do Estatuto do Idoso.

Desse modo, a toda evidência, a situação dos autos não se amolda às hipóteses previstas nos artigos 1º c/c 75, do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), o que afasta a tese de ser obrigatória a participação do Ministério Público.

Rejeito, assim, as questões preliminares
.

No que diz respeito ao mérito, mantenho a decisão monocrática nos termos a seguir expostos.

A controvérsia em sede de apelação cingiu-se sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de nulidade de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que o contrato firmado entre as partes efetivamente existe e houve o depósito do empréstimo na conta da autora.

Por sua vez, a autora recorrente defende que que o contrato juntado aos autos padece de irregularidades e que não reconhece a assinatura nele aposta.

No entanto, verifiquei que o contrato ora debatido se tratava do contrato de nº 555059373, que é um Termo para Refinanciamento, em que foi emprestada a quantia de R$2.658,93 (dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), sendo que o valor líquido a receber foi o de R$ 1.618,74 (mil seiscentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), tudo conforme consta do contrato juntado no Id. 12064132.

Não obstante, vejo que há tese defendida pela autora, na exordial, relativa ao desconhecimento da avença, contudo o Banco apelado apresentou nos autos o Contrato de Refinanciamento de Empréstimo (Id. 12064132) no qual consta a assinatura da apelante que, à primeira vista, coincide com aquela contida em seu documento de identidade (Id.12064132) e nos demais documentos pessoais e demais contratos firmados com o apelado.

Além da cópia assinada do pacto jurídico, é importante destacar que a instituição financeira anexou também o comprovante de transferência da quantia emprestada em favor da apelante (Id. 1120064137), no qual constato que o valor foi disponibilizado na conta corrente de titularidade da autora. Junte-se a essa prova, o banco ainda acostou aos autos os extratos bancários da autora (Id. 12064134), onde se verifica o valor depositado relativo ao contrato de refinanciamento questionado.

Diante de todo esse conjunto fático-probatório juntado pelo demandado, não tem como prosperar a alegada falta de realização da perícia grafotécnica, pois, no caso, inexiste pressuposto para a realização de prova pericial reclamada. Ademais a ausência de realização da prova pericial não importa em negativa de aplicação do entendimento contido no Tema 1.061 do STJ, eis que a comprovação da autenticidade da assinatura do consumidor não pressupõe que a realização da perícia grafotécnica seja o único meio de prova. Colaciono precedente pátrio no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
– ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação. O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de prova. Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.”
(TJ-MT 10128022420198110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

Diante desse cenário, concluí que não poderia a recorrente se beneficiar dos valores depositados em sua conta a título de empréstimo e depois pedir o cancelamento do contrato e, ainda, danos morais e repetição de indébito por isso.

Ressaltei que, além de colacionar aos autos cópia dos contratos celebrados com a autora, o banco réu também juntou documentos pessoais do requerente, como cópias da declaração de residência e de sua carteira de identidade, que reforçam a conclusão de que a demandante pessoalmente contratou o empréstimo que ora se insurge.

Ainda, registrei que o Código Civil dá destaque ao princípio da boa-fé contratual, disciplinando o seguinte:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Nessa toada, como corolário do princípio da boa-fé, tem-se a teoria do
venire contra factum proprium
, segundo a qual um comportamento é realizado de determinado modo, gerando expectativas em outra pessoa de que permanecerá inalterado, todavia, é modificado por outro contrário à conduta desejada, quebrando a relação de boa-fé e confiança estabelecida na relação contratual, o que não é protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Logo, demonstrada pela parte ré a licitude da contratação e utilização do empréstimo consignado pela demandante, não há que se falar em falha na prestação de serviços do demandado. Por conseguinte, descabe a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora e à repetição do indébito.

Assim, entendo correta a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Sobre o tema, citei julgados dessa Corte:

“SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N. 0800335-18.2016.8.14.0015 APELANTE: MARIA BRITO DA ROCHA APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDENCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de dois empréstimos, que afirma não ter contratado.

II - Ocorre que o banco apelado demonstra que o empréstimo em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente, no valor de R$ 1.062,00 (Id n. 662784); ou seja, mesmo que a contratação do empréstimo não tenha sido realizada pela recorrente, incontestável que a quantia decorrente do mesmo foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito.

III – Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença. (2270471, 2270471, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-30)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada.

2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença.

4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da gratuidade processual. À unanimidade.”

(4763215, 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Outrossim, considerei que demonstrada a litigância de má-fé aplicada em sentença, porquanto restou devidamente comprovada a contratação e a disponibilização do crédito referente ao empréstimo consignado à recorrente, não tendo como alegar desconhecimento, mormente pela juntada pela própria consumidora do extrato que contém à transferência do crédito para a sua conta.

Desse modo, não se pode admitir que alguém, sabidamente cliente de uma instituição bancária, venha a juízo alegar a inexistência de relação contratual entre as partes, a fim de obter vantagem indevida. Distorcer, adrede, a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, condutas essas descritas nos incisos II e III do art. 80 do CPC/2015, o que justifica a manutenção da condenação a esse título. Nesse sentido, cito jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

Diante do que consta nos autos, verifico que resta configurada a litigância de má fé, porquanto a autora/agravante afirma em sua petição que desconhece o citado empréstimo, todavia, como já demonstrado, após a juntada do contrato, resta inconteste a
contratação
entre as partes.

Destarte, a conduta do requerente, qual seja, de tentar ludibriar o Juízo afirmando não ter contratado o crédito bancário, quando em verdade o contratou, amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, II, do CPC.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, não subsiste razão para modificar a sentença a quo que condenou a parte autora em litigância de má fé, estipulando multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800025-34.2020.8.14.0221 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2022)

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexistência de Contratação de Empréstimo Consignado cumulada com pedido de Danos Morais e Materiais. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA CONFIRMADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, bem como não impugnado o crédito de valores em favor da parte autora, escorreita a improcedência da demanda.

2.Mantém-se a condenação da parte autora por litigância de má-fé quando se verifica que a mesma utilizou-se do judiciário para conseguir objetivo ilegal, visando à declaração de nulidade de empréstimo consignado por ela firmado, buscando ainda indenização por danos morais.

3. Recurso Conhecido e Não Provido. De Ofício reduzida a multa de litigância de má fé para 2% do valor da causa.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800478-12.2022.8.14.0107 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023 )

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS MENSAIS. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NUMERÁRIO DISPONIBILIZADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
MINORAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A documentação instrutória, notadamente termo de adesão - INSS/autorização para descontos nos benefícios previdenciários devidamente assinado, demonstra ausência de vício de consentimento na espécie. 2. O documento de transferência (DOC) no valor do contrato destinado à conta de titularidade da contratante sem contraprovas, indicam que o numerário objeto do contrato de fato foi disponibilizado à apelante. 3. A demora da apelante em adotar medidas para coibir os descontos, supostamente indevidos, eis que acontecem desde 2011, pressupõe conhecimento e aceitação do mútuo. 4.
Não há como afastar a condenação em multa por litigância de má-fé, notadamente porque afirmou não ter celebrado negócio jurídico com a instituição recorrida, alterou a verdade dos fatos, negando ter recebido o numerário contratado mesmo em sede recursal, sem demonstrar prova contrária que a favoreça, incidindo na previsão contida no art. 80, II, do CPC
. 5. Impõe-se a minoração da multa por litigância de má-fé para 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento, de forma a não inviabilizar a subsistência da parte. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.” (TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO: 02933575320208090093 JATAÍ, Relator: Des(a). ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Data de Julgamento: 15/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021)

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REALIZAÇÃO DE EMPRÉTIMO CONSIGNADO. CONTRATO E RECIBO DE PAGAMENTO JUNTADOS AOS AUTOS ASSINADOS PELA AUTORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO PROVADO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA DEVIDA. PERCENTUAL REDUZIDO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e, por outro lado, o banco réu comprovou a existência de fato modificativo do direito da autora, acostando cópia do contrato e a comprovação do recebimento do crédito. 2. Não há provas nos autos do analfabetismo da autora, tampouco de que tenha sido coagida a assinar os papéis, além de que o fato de ser analfabeto não elide a litigância de má-fé. 3.
A parte autora não agiu com lealdade e boa-fé processuais, pois alterou a verdade dos fatos ao alegar que desconhecia a existência do contrato, além de omitir o recebimento do valor em espécie
. 4. A multa por litigância de má-fé não implica em revogação da justiça gratuita, nos moldes do disposto no § 4º do art. 98 do CPC. 5. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa por litigância de má-fé para 2% do valor corrigido da causa. À unanimidade.”

(TJ-PE - APL: 5231147 PE, Relator: Roberto da Silva Maia, Data de Julgamento: 14/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2019)

“Apelação. Contrato de empréstimo bancário consignado. Ação declaratória c.c indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Inocorrência de cerceamento de defesa. Contrato de empréstimo firmado por meio digital, assinado mediante biometria facial. Perícia documentoscópica desnecessária. Decisum devidamente fundamentado. Preliminares afastadas. Mérito. Contrato de empréstimo consignado firmado por meio digital, assinado digitalmente por biometria facial, envio de token e de fotografias de documento pessoal, sendo também identificada a geolocalização e o endereço de IP.
Crédito em conta de sua titularidade. Parte ré que se desincumbiu de seu ônus probatório. Litigância de má-fé. Arts. 80, II, 81, § 2º, e 96 do CPC. Alteração da verdade dos fatos. Penalidade mantida
, com alteração do quantum. Precedentes. Redução para 2% do valor da causa. Indenização à parte contrária afastada, à míngua de comprovação do prejuízo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002508-43.2023.8.26.0438 Penápolis, Relator: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)

Na mesma direção, cito precedentes do STJ:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA (COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS) AJUIZADA ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ALEGADO POSSUIDOR, COM A INCLUSÃO POSTERIOR AO POLO PASSIVO DA DEMANDA DO ARREMATANTE DO IMÓVEL, EM HASTA PÚBLICA, DECORRENTE DO PROCESSO FALIMENTAR DA CONSTRUTORA PROPRIETÁRIA, NO QUAL EXPRESSAMENTE CONSIGNADO NO EDITAL DA PRAÇA QUE O BEM SERIA VENDIDO LIVRE DE QUAISQUER ÔNUS - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, AO REFORMAR A SENTENÇA, JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO AOS DOIS RÉUS E COMINA MULTA PRO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA RECURSAL DO CONDOMÍNIO AUTOR.

Hipótese: Ação condenatória ajuizada por condomínio em face de suposto possuidor e, posteriormente, também contra o arrematante (hasta pública realizada em processo falimentar no qual prevista a alienação livre de quaisquer ônus) do imóvel, visando à cobrança das taxas condominiais inadimplidas.

A atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, devendo ser pleiteada de forma apartada, ou seja, mediante ação cautelar (artigo 288 do RISTJ), não se admitindo sua inserção nas próprias razões do apelo.

2. Não compete a este Superior Tribunal de Justiça aferir a negativa de vigência ou violação de normas constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpar a competência reservada, pelo constituinte originário, ao Supremo Tribunal Federal.

3. O STJ tem entendimento no sentido de que não se faz necessária nova publicação nos casos de adiamento de processo de pauta, desde que o novo julgamento ocorra em tempo razoável, tal como ocorreu na espécie. Precedentes.

Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nulitte sans grief), o que não foi demonstrado no caso.

4. O conteúdo normativo do art. 37 do CPC/73 não foi objeto de debate pelo colegiado de origem, de modo que lhe falta o indispensável requisito do prequestionamento, incidindo, pois, a Súmula 282/STF.

5. A pretensão do condomínio de fazer recair a obrigação pelo adimplemento das despesas condominiais anteriores à data da arrematação do imóvel na pessoa do arrematante, viola a deliberação operada no âmbito do processo falimentar, que expressamente asseverou serem os débitos de IPTU e de condomínio equiparados aos

encargos da massa falida e, ainda, caber aos credores reclamarem seus

direitos creditórios na forma da lei de falências. Tendo o condomínio sido regularmente intimado da alienação do imóvel, livre de qualquer ônus, e da necessidade de habilitação no concurso de credores para recebimento das cotas condominiais, caberia ao credor, nos autos da falência, ter tempestivamente interposto recurso a fim de manifestar discordância quanto à solução tomada pelo juízo universal, o que não ocorreu, a atrair o instituto da preclusão. Ademais, a responsabilização do arrematante por eventuais encargos expressamente afastados no edital de praça é incompatível com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. Ainda que nos termos do art. 1345 do Código Civil o adquirente de unidade responda pelos débitos do

alienante em relação ao condomínio, inclusive juros moratórios e multa, o próprio ordenamento jurídico não permite, para a sua implementação, a modificação da coisa julgada, a violação aos princípios basilares da segurança jurídica e da proteção da confiança, tampouco o desvirtuamento da ordem de pagamento estabelecida no Dec-lei 7.661/45 aplicável à época da falência da construtora.

6. Dentro da sistemática do processo civil moderno as partes são livres para escolher os meios mais idôneos à consecução de seus objetivos, porém há clara diretriz no sentido de que tais procedimentos sejam eficazes e probos, na medida em que o próprio legislador ordinário, ao prever penas por litigância de má-fé tem o objetivo de impedir que as partes abusem do seu direito de petição. Apesar de ser garantia constitucional o pleno acesso ao Judiciário (art. 5º, incisos XXXIV a XXXV e LV da Constituição Federal) não se afigura correta a banalização do princípio e da conduta das partes, porquanto devem agir com prudência, lealdade e boa fé, sempre no espírito de cooperação, que inclusive fora expressamente encartado no novel diploma processual (art. 6º do NCPC).

É vedado a este Superior Tribunal de Justiça a revisão da penalidade de litigância de má-fé, em observância ao óbice da Súmula 7/STJ, que veda o reexame de provas e reconstituição judicial de fatos na estreita via do recurso especial, instrumento processual de assento constitucional, destinado à apreciação de questões eminentemente jurídicas.

7. Recurso especial desprovido.

(REsp 1197824/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO PELA SECRETARIA. INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA. ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. AGIR EM JUÍZO DE FORMA TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 81, II E V, DO NCPC. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.023 do NCPC, é de 5 dias úteis o prazo para interposição dos embargos de declaração. 2. Afastada a alegada contradição nas Certidões e atos praticados pela Secretaria do STJ, confirma-se a intempestividade dos aclaratórios. 3.
É dever das partes agir com lealdade, sob pena de, como no caso, configurar-se litigância de má-fé ao tentar alterar a verdade dos fatos e agir de forma temerária, nos termos do art. 80, II e V, do NCPC. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 81 do NCPC.”

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 825696 SP 2015/0302432-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

Por fim, tendo o juízo
a quo
arbitrado honorários em 10% sobre o valor da causa; e considerando, ainda, o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC e em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majorei os honorários em prol do procurador do apelado em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento), ficando a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Assim, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Quanto ao pedido, em sede de contrarrazões, de aplicação de litigância de má-fé à recorrente, por entender que o recurso com intuito manifestamente protelatório, entendo que não merece acolhimento. Isso porque, como o recurso foi decidido monocraticamente nos termos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, reconheceu-se a possibilidade de apreciação de todas as matérias pelo órgão colegiado por meio da interposição do agravo interno, como na presente hipótese.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/09/2024